Tribunal: TJSP
Processo: 2030503-33.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que manteve a inversão do ônus da prova em ação de indenização por acidente de transporte – Alegação de contradição – Vício inexistente – Intuito de revisão – Caráter infringente dos embargos – Embargos rejeitados.